Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744188-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 250031676) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705690-68.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de designação de nova hasta pública. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 250031676): Indefiro o pedido de designação de nova hasta pública nos termos requerido pela parte exequente. Isso porque já foram realizadas duas tentativas de alienação do bem em hasta públicas e a parte exequente não trouxe aos autos nenhum elemento que evidencia nova remessa do bem a leilão seria frutífero. Da mesma forma, indefiro a inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito tendo em vista que a medida em nada contribui para o deslinde do feito. Conforme já ressaltado, o que se pretende com o presente processo é a extinção de condomínio inerente a bem imóvel, cujos direitos possessórios são exercidos conjuntamente entre as partes, de modo que não há que se falar, por ora, de penhora de bens do coproprietário. Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para as partes procederem com a alienação particular do bem, à luz do artigo 879, I do CPC, mediante depósito nos autos. A parte agravante (ID 77171521) alega que nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, assegurando-lhe meios adequados para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Também o art. 4o do CPC impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar às partes a razoável duração do processo e os meios que garantam a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em tela, a decisão agravada, ao indeferir a designação de novo leilão e suspender o processo por 90 dias para tentativa de alienação particular, contraria frontalmente tais princípios. Defende que inexiste limitação legal para a quantidade de hastas públicas, cabendo ao juízo reiterá-las até que se efetive a alienação do bem. Em verdade, o meio executório deve observar os princípios da adequação e do resultado, limitando-se ao necessário e suficiente para a quitação da dívida. No âmbito dos Tribunais de Justiça, prevalece o entendimento de que até quatro leilões são considerados número razoável antes de cogitar soluções alternativas. No caso, apenas dois leilões foram realizados até o momento (199707696 - Petição – 11/06/2024 e 219878408 - Petição - 05/12/2024), sendo o último há dez meses, sem que houvesse nova designação. Sustenta que nova hasta pública com redução do valor mínimo para 50% e 40% do laudo de avaliação não afronta a lei, mas atende ao princípio da efetividade, permitindo a concretização da venda. Aduz que o Executado vem deliberadamente obstaculizando a execução desde o início da fase de cumprimento da sentença: impede o acesso de corretores ao imóvel, recusa-se a receber oficiais de justiça, só permitiu a avaliação judicial mediante ordem de arrombamento e uso de força policial, anunciou o imóvel por valor artificialmente inflado e, assim, não promoveu venda particular ao longo de três anos (ou sequer tentativas de venda), apesar de estar na posse exclusiva do bem. Insta que a própria Corte já reconheceu a regularidade da condução dos leilões e a inexistência de qualquer excesso ou onerosidade desproporcional ao Executado, rechaçando a tese de inviabilidade da alienação judicial pelo percentual de 50% do valor de avaliação. Afirma que se nada for feito, o Executado continuará a se beneficiar do inadimplemento, perpetuando o descumprimento da obrigação e frustrando, cada vez mais, a efetividade da execução. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada para que seja determinado, de imediato, a inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes, como medida indispensável para assegurar o cumprimento da sentença homologatória e resguardar o direito da Agravante, que há mais de três anos aguarda a satisfação de seu crédito. Ainda sustenta que o caso deve ser analisado à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 254/2022). O comportamento do Executado configura verdadeira violência patrimonial e processual, pois, há mais de três anos, utiliza o processo como instrumento de prolongamento indevido da posse exclusiva do imóvel, sem pagar a quota da ex-esposa, privando-a de recurso financeiro essencial. Ao final, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada (i) a designação de nova hasta pública do imóvel objeto da lide, com autorização para que o lance mínimo seja fixado entre 50% (cinquenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação; e (ii) a imediata inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC; que o presente recurso seja analisado sob a ótica do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução no 492/2023 do CNJ. Preparo recolhido (ID 77265534). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consultando o processo de origem, verifica-se que foram realizadas duas tentativas de leilão judicial em hasta pública. A primeira ocorreu em 09/04/2024, com a primeira praça fixada no valor da avaliação do imóvel penhorado, observando-se que os lances da segunda praça não poderiam ser inferiores a 70% do valor da avaliação (ID 192499343). A segunda tentativa realizou-se em 06/11/2024, tendo sido fixado o lance mínimo da primeira praça em 60% do valor da avaliação constante do ID 184312478, e o da segunda praça em 50%, conforme o art. 891 do CPC (ID 216878231). Não obstante as referidas tentativas de alienação, o bem não foi vendido. Diante disso, a agravante requereu a designação de novo leilão, com redução dos lances mínimos. Em análise preliminar, não se mostra razoável nem proporcional a realização de nova hasta neste momento, considerando que as últimas tentativas ocorreram há menos de um ano. Assim, a decisão de origem que suspendeu o processo para permitir às partes buscar a alienação extrajudicial do imóvel revela-se mais adequada à efetividade da execução. Contudo, os elementos dos autos evidenciam que o acordo de venda do imóvel foi celebrado em 06/09/2022 (ID 136038604), arrastando-se desde então sem que a agravante tenha recebido sua parte na partilha do bem, decorrente do divórcio. Constatam-se também condutas do agravado que obstam a satisfação da execução, pois este reside no imóvel (IDs 162550328, 164420506, 173035063, 179836778). Em atenção ao art. 4o do CPC, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, determina-se que o agravado colabore com a alienação extrajudicial do imóvel, conforme decidido na origem (ID 250031676). Caso se verifiquem atos que dificultem a alienação, como: (i) impedir o acesso de corretores indicados pela recorrente; ou (ii) obstar a visita de eventuais compradores, fixam-se, de ofício, astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada ato comprovado, observando-se o contraditório. Saliento ainda a importância da cooperação do recorrido com a venda do imóvel, deixando o imóvel organizado e sem criar embaraços para a efetiva venda do imóvel. Eventuais propostas de compra inferiores ao valor da avaliação judicial (ID 184312478) poderão ser apresentadas ao juízo de origem, que analisará a pertinência, considerando as circunstâncias do caso concreto e o devido contraditório. Adverte-se, ainda, que a prática de condutas protelatórias ou atentatórias à dignidade da Justiça, em violação à coisa julgada ou ao acordo firmado entre as partes, ensejará a aplicação de multa prevista nos arts. 77 e 774 do CPC, conforme já advertido na origem (ID 158515798), além da imediata desocupação do imóvel. Quanto ao pedido de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, entende-se que tal providência pode ser realizada diretamente pela agravante, sem necessidade de intervenção judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela recursal, porém fixo as obrigações e astreintes descritas acima. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Em atendimento à Súmula 410 do STJ, deve ser realizada a intimação pessoal do Agravado por meio de oficial de justiça, com a urgência necessária. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital